Tribunal: STF
Processo: HC 187890
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal Militar, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “CORREIÇÃO PARCIAL. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. DECISÃO ‘A QUO’ QUE SUSPENDEU O PROCESSO ATÉ NOVA REINCLUSÃO DO DESERTOR APÓS PRATICAR SEGUNDA DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A SUSPENSÃO DE FEITO QUE SE ENCONTRE EM CURSO NA HIPÓTESE DE NOVA DESERÇÃO. DEFERIMENTO. MAIORIA.
    Após a implementação do sistema de Processo Eletrônico (e-Proc) nesta Justiça Castrense, as intimações passaram a ser regidas pelo art. 33, § 2º, do Ato Normativo nº 239/2017, que dispõe que as citações, intimações, notificações e requisições endereçadas aos usuários cadastrados serão realizadas diretamente no e-Proc/JMU.
    ‘In casu’, a Ata de Julgamento foi disponibilizada no dia 18 de setembro de 2018 e a data da intimação eletrônica para o Ministério Público Militar foi confirmada pelo sistema. No dia 28 de setembro de 2018 (sexta feira) decorreu o prazo de dez dias de carência dos processos eletrônicos, previsto no § 3º do artigo 5º da Lei nº 11.419/2006, devendo ser iniciada a contagem do prazo processual no primeiro dia útil seguinte, 1º de outubro de 2018 (segunda-feira), encerrando-se, portanto, no dia 05 de outubro de 2018. A Correição Parcial foi protocolada no dia 1º de outubro de 2018 (segunda feira), ou seja, se deu dentro do prazo previsto, afigurando-se tempestiva.
    Preliminar que se rejeita. Unânime.
    A jurisprudência deste Superior Tribunal Militar tem se firmado no sentido de que a condição de militar não constitui requisito de prosseguibilidade para o processo penal militar de deserção.
    Ao decidir em sentido contrário, o Juízo ‘a quo’ proferiu Decisão oposta aos princípios penais militares, fragilizando a base do regramento militar, consubstanciado na disciplina e na hierarquia, e encampou a tese de que a escolha sobre a continuidade do processo penal militar consiste em uma faculdade da Administração ou do próprio agente, que pode ser excluído ou licenciado do serviço militar pelos mais variados motivos e se ver livre da ação penal militar.
    Provido o pleito ministerial, formulado no exercício de suas funções institucionais, para que seja determinado o regular trâmite da Ação Penal militar, eis que de conformidade com o CPPM e em observância aos princípios do devido processo legal, da razoável duração e da celeridade processuais. Maioria.”
    (Correição Parcial nº 7000056-57.2019.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq. MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS – grifei)
    Busca-se, em sede cautelar, “(...) a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração”.
    Por tal motivo, passo a analisar o pedido de medida liminar. E, ao fazê-lo, entendo que se impõe, na espécie, o acolhimento da postulação cautelar ora deduzida, nos termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, que reconhece a qualidade de militar da ativa como condição de procedibilidade em relação ao crime de deserção (HC 90.672/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 90.838/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 103.254/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 115.754/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 145.343/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – RHC 83.030/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.):
    “DESERÇÃO – INCAPACIDADE DEFINITIVA – CONSEQUÊNCIA. Uma vez verificada a incapacidade definitiva do desertor, fica ele isento do processo e da inclusão, devendo o fato ser levado em conta ainda que se esteja em fase recursal – artigo 464 do Código de Processo Penal Militar.”
    (HC 79.531/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)
    “‘HABEAS CORPUS’. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA.  AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
    I – Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
    II – Ordem concedida de ofício.”
    (HC 108.197/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esse entendimento jurisprudencial é também corroborado por CÉLIO LOBÃO (“Direito Processual Penal Militar”, p. 380, item n. 28.1, 2009, Gen/Método):
    “No crime de deserção, a qualidade de militar da ativa é condição de procedibilidade. Se o sujeito ativo do delito perde essa qualidade, arquiva-se a investigação provisória de deserção (IPD). Entretanto, se for proposta, a ação penal será extinta, por decisão do Conselho ou por meio de ‘habeas corpus’, isentando o acusado do processo condenatório ou do processo de execução  de sentença.
    Em nenhum outro crime militar ocorre fenômeno idêntico. Por exemplo, na violência contra superior, a condição de militar do agente integra o tipo (art. 157 do COM), mas, se o sujeito ativo perde a condição de militar, não impede a propositura da ação penal e seu prosseguimento até a decisão final.” (grifei)
    Igual percepção do tema é revelada por CLAUDIO AMIM MIGUEL e NELSON COLDIBELLI (“Elementos de Direito Processual Penal Militar”, p. 172, 3ª ed., 2008, Lumen Juris):
    “Uma situação interessante ocorre quando o militar que está respondendo pela prática de um delito de deserção ausenta-se novamente e, no momento em que se apresenta voluntariamente  ou é capturado, é considerado incapaz para o serviço militar.  Pergunta-se: quais serão as consequências em relação à IPD, instaurada em razão dessa nova ausência, e no que diz respeito ao processo que respondia? Não há dúvidas de que os autos da IPD deverão ser arquivados por ausência de condição de procedibilidade, pois o desertor não será reincluído ao serviço ativo; quanto ao processo, há uma certa divergência entre os operadores do direito. Entendemos que deva ser julgado extinto por falta de interesse de agir, visto que estaria sendo processado e julgado um civil por crime propriamente militar e do qual se exige a condição de militar para que a ação penal possa ser proposta. Percebam que esse raciocínio não se aplica aos demais delitos propriamente militares,  pois não se exige, nesses casos, a condição de militar da ativa para propositura da ação penal, apenas nos delitos de deserção. Se o legislador estabeleceu essa condição para oferecimento da denúncia,  deve-se interpretar que não desejava que um civil viesse a cumprir pena por esse delito, ao qual é vedada a concessão da suspensão condicional da pena. Conclui-se, portanto, que, em qualquer fase do processo, mesmo sendo o de execução, será julgado extinto se o militar perder essa condição.” (grifei)
    Cabe reproduzir, ainda, esclarecedores fragmentos pertinentes  à decisão proferida no HC 150.701/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, em contexto assemelhado ao que emerge deste processo:
    “2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.
    Ao disciplinar o procedimento especial de deserção de praça, prescreveu o Código de Processo Penal Militar:
    …...................................................................................................
    Como se vê, na hipótese do crime de deserção, a incapacidade definitiva obsta a instauração da ação penal,  de modo que é compreendida como condição negativa de procedibilidade. 
    Diante da opção legislativa explícita direcionada à desnecessidade de processamento, o STF tem dado interpretação para o fim de alcançar ações penais em curso ou já solucionadas, razão pela qual parte da doutrina afirma que se trata de condição de prosseguibilidade da ação penal. Na mesma linha:
    …...................................................................................................
    Portanto, tendo em conta que o paciente foi considerado incapaz definitivamente para o exercício do serviço militar, o prosseguimento da ação penal não se afigura possível. 
    Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para o fim de determinar o trancamento da ação penal em curso.” (grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à decisão  ora impugnada parecem divergir dos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender, cautelarmente, até final julgamento desta ação de “habeas corpus”, a tramitação do Processo nº 7000056-57.2019.7.00.0000 (Superior Tribunal Militar).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao E. Superior Tribunal Militar (Processo nº 7000056- -57.2019.7.00.0000) e ao Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 4ª Auditoria da 1ª CJM (Processo nº 7000142-32.2018.7.01.0001).
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator